Tribunal: STF
Processo: Rcl 40062
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra acórdãos do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo 0001855-77.2013.503.0057, os quais teriam violado a decisão desta CORTE na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como o conteúdo da Súmula Vinculante 10. 
    Na inicial, a Companhia Energética de Minas Gerais expõe o seguinte contexto fático (fls. 1/2):
    A sentença e o acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 01855-2013-057-03-00-5, proposta por ERNANE FRANCISCO DA SILVA perante a 1ª Vara do Trabalho de Divinópolis /MG, em face desta Reclamante e das empresas ENGELMIG ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. prestadora de serviços da ora Reclamante. Nos referidos autos, o empregado da contratada alegou suposta ilicitude da terceirização realizada por esta Reclamante, pleiteando tratamento isonômico em relação aos empregados da Cemig, buscando imputar a esta responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas como diferenças de comissões e horas extras, principais e reflexas.
    A ação em questão foi julgada parcialmente procedente em relação a esta Reclamante e também em relação à ENGELMIG ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
    Na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 5ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, pelo acórdão publicado em 07/04/2015 (acórdão anexo), manteve a r. decisão de primeiro grau que declarou ilícita a terceirização realizada pela Cemig, reconhecendo o seu direito de perceber, com base no princípio da isonomia, as mesas verbas que seriam devidas aos empregados desta Reclamante.
    Ao recurso de revista interposto pela Cemig, foi denegado seguimento, conforme decisão publicada em 18/06/2018. Interposto agravo de instrumento, sua admissibilidade e apreciação está pendente junto ao C. Tribunal Superior do Trabalho. Verifica-se portanto, que todas as vias recursais foram percorridas no âmbito da Justiça Especializada, encontrando-se a lide pendente de julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista pelo C. Tribunal Superior do Trabalho.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fl. 3):
    O acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”.
    Não suficiente, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    Ao final, requer a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 5ª do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0001855-77.2013.503.0057, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; (fl. 18).
    É o relatório. Decido.
    No caso, a parte autora pretende impugnar o mesmo acórdão alvo da Reclamação 33.310, de minha relatoria, também proposta pela ora reclamante, transitada em julgado em 16/3/2019. Reproduzo, a seguir, a parte dispositiva da decisão publicada em 20/2/2019: 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, por inobservância do art. 97 da CF e SV 10; bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), uma vez que esta CORTE já se posicionou pela declaração de inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST, observado o artigo 949, parágrafo único, do CPC/2015. 
    Logo, tendo em vista a coisa julgada formada na RCL 33.310, é inviável o exame do pedido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente